Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-22.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800469-22.2019.8.14.0021

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ADELIA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800469-22.2019.8.14.0021

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE Nº 23.255

APELADA: ADELIA MONTEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PREJUDICIAL DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – Sendo o mesmo contrato supostamente entabulado entre as partes que deu origem ao ajuizamento de duas ações, restando transitada em julgado uma delas, cabe o reconhecimento da coisa julgada, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC
;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A.,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
ADELIA MONTEIRO DA SILVA,
julgou o feito parcialmente procedente.

Em sua exordial autora aduz que recebe benefício de aposentadoria previdenciário e descobriu estar sofrendo descontos indevidos decorrentes de empréstimo em seu nome no valor de R$ 7.208,19 (sete mil duzentos e oito reais e dezenove centavos), contrato nº 1996258054235, parcelado em 45 vezes no valor mensal de R$ 161,80 (cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), motivo pelo qual requereu que fosse declarada a inexistência da obrigação, com a devolução em dobro dos valores descontados (ID. 4571568).

O juízo de origem proferiu sentença julgando o feito parcialmente procedente, declarando a inexistência do contrato discutido, condenando o banco a indenizar a autora em danos morais e a restituição dos valores descontados em dobro (ID. 4571586).

Em sua apelação (ID. 4571607), o banco sustenta preliminarmente a existência de coisa julgada, pois no processo de nº 0000641 47.2017.8.14.0221, que trata do mesmo objeto, causa de pedir e com as mesmas partes, houve acordo firmado entre as partes acerca do mesmo contrato que originou os descontos no benefício previdenciário da apelada.

No mérito, aduziu a necessidade de reforma da sentença pois a instituição financeira não realiza empréstimos sem que seus clientes assim solicitem, tendo a apelada realizado adesão a contrato impresso, pugnando ao fim pela inexistência de dano moral e pela impossibilidade de repetição de indébito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, tendo a apelada pugnado pelo não provimento do recurso (ID. 4571868).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O juízo julgou o feito parcialmente procedente, declarando inexistente o contrato discutido n° 1996258054235, condenando a instituição bancária à restituição em dobro dos valores descontados e em danos morais.

PRELIMINAR

O apelante aduz em sede preliminar a ocorrência de coisa julgada ante a existência do processo nº 0000641-47.2017.8.14.0221, que tem o mesmo objeto, causa de pedir e com as mesmas partes desta lide, com sentença homologatória de acorde entre as partes já transitada em julgado.

Ao compulsar aqueles autos, constato que foi ajuizada em face também da ora apelante, com a inicial arguindo a existência de empréstimo indevido no mesmo valor constante na exordial da presente ação, cujo parcelamento e valor das parcelas também é idêntico, inclusive a ora apelada juntou boletim de ocorrência idêntico ao apresentado nos presentes autos (ID. 4571569 - Pág. 1), cujo número de contrato é o mesmo que foi declarado inexistente na sentença guerreada (contrato n°. 1996258054235).

Tendo em vista que naquele processo as partes realizaram acordo acerca do valor devido decorrente dos descontos indevidos, avença já adimplida e com sentença transitada em julgado, conforme consta em ID. 6410806 e ID. 8009124 daqueles autos, havendo identidade entre as demandas de partes, causa de pedir e pedido, tem-se por ocorrida efetivamente a coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4º do CPC, o que leva à extinção do feito sem julgamento do mérito na forma do art. 485, V do mesmo Código, em matéria que se impõe ao juiz conhecer de ofício (§ 3º do mesmo artigo).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para,

acolhendo a

preliminar de coisa julgada, extinguir o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, V do CPC, invertendo o ônus da sucumbência, cuja exigência fica suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 24/05/2023